Tribunal: STF
Processo: ARE 853675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prescrição. Repetição do indébito. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Remessa dos autos ao STJ para processar e julgar o recurso especial pendente.